Tribunal: TJSP
Processo: 2075550-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Alegação de ilegalidade pela demora na apreciação de pedido de progressão ao regime semiaberto e de livramento condicional – Paciente que resgata pena em regime fechado, por roubo, desde agosto de 2017 – Atendimento do requisito objetivo ao LC em 15/10/19 e ao semiaberto em 25/05/20 – Comprovação de bom comportamento carcerário - Deferimento da prisão

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Alegação de ilegalidade pela demora na apreciação de pedido de progressão ao regime semiaberto e de livramento condicional – Paciente que resgata pena em regime fechado, por roubo, desde agosto de 2017 – Atendimento do requisito objetivo ao LC em 15/10/19 e ao semiaberto em 25/05/20 – Comprovação de bom comportamento carcerário - Deferimento da prisão domiciliar que se impõe, nos termos do art. 5o, I e III, da Rec. n.o 62, do CNJ, sem prejuízo da apreciação do incidente próprio pelo Juízo das Execuções Penais - Liminar deferida - Ordem concedida para deferir ao paciente a prisão domiciliar - (voto n.o 42159).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2075550-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que são impetrantes
JOSIANE DIAS DE ALMEIDA RODRIGUES e SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS
e Paciente IGOR NASCIMENTO SILVA, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA 5a
RAJ PRESIDENTE PRUDENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem
para deferir ao paciente a prisão domiciliar, mediante a imposição de medidas
cautelares, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075550-69.2020.8.26.0000 -Voto no 42159
2
VOTO No......: 42159
HABEAS CORPUS: 2075550-69.2020.8.26.0000
COMARCA......: PRESIDENTE PRUDENTE (DEECRIM UR5)
PACIENTE.....: IGOR NASCIMENTO SILVA
IMPETRANTES..: JOSIANE DIAS DE ALMEIDA RODRIGUES E SAMUEL
RODRIGUES DOS SANTOS
HABEAS CORPUS Execução penal Alegação de ilegalidade
pela demora na apreciação de pedido de progressão ao regime
semiaberto e de livramento condicional Paciente que resgata
pena em regime fechado, por roubo, desde agosto de 2017
Atendimento do requisito objetivo ao LC em 15/10/19 e ao
semiaberto em 25/05/20 Comprovação de bom comportamento
carcerário - Deferimento da prisão domiciliar que se impõe, nos
termos do art. 5o, I e III, da Rec. n.o 62, do CNJ, sem prejuízo da
apreciação do incidente próprio pelo Juízo das Execuções Penais -
Liminar deferida - Ordem concedida para deferir ao paciente a
prisão domiciliar - (voto n.o 42159).
Cuida-se
de
pedido
de
habeas
corpus
impetrado em favor de Igor Nascimento Silva, alegando
os
impetrantes,
em
síntese,
sofrer
o
paciente
constrangimento ilegal por ato do Juízo da Vara de
Execuções Penais de Presidente Prudente (DEECRIM UR5)
em razão da demora em apreciar o pedido de livramento
condicional.
Expõem que o paciente alcançou o lapso
objetivo ao livramento condicional em 15/10/2019,
ostenta bom comportamento carcerário e que a demora
na apreciação do pedido representa constrangimento
ilegal,
sobretudo
frente
às
disposições
da
Recomendação n.o 62, do CNJ, em razão da pandemia do
coronavírus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075550-69.2020.8.26.0000 -Voto no 42159
3
Pedem a concessão da liminar para que seja
expedido alvará de soltura em favor de Igor e, no
mérito, que seja a ordem concedida definitivamente.
A liminar foi deferida para antecipar a
saída do paciente do regime fechado, observando que
essa concessão não prejudica a análise do pedido
deduzido junto ao juízo de origem, vez ser ele o
juízo competente para apreciar o seu mérito pelos
conjunto
dos
requisitos
para
definir
o
exato
enquadramento jurídico, em observância ao artigo 5o,
I, da Recomendação n.o 62, do CNJ, e em conformidade
com as diretrizes da Súmula Vinculante 56, do STF,
aguardando o resultado desse julgamento em prisão
domiciliar (inciso III, do mesmo artigo), mediante as
condições à serem fixadas pelo Juiz da execução e,
dentre elas, a de observar o isolamento social em sua
residência, em cumprimento as recomendações das
autoridades sanitárias, enquanto durar a quarentena
ditada pelos órgãos governamentais, não podendo dela
sair salvo comprovada a urgência e necessidade desse
ato, dispensadas as informações (fls. 15/19).
A d. Procuradoria Geral de Justiça propôs o
não conhecimento do writ (fls. 25/26).
É o relatório.
A ordem deve ser concedida em razão da
excepcionalidade decorrente da crise que a todos
atinge, fato público e notório, pela situação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075550-69.2020.8.26.0000 -Voto no 42159
4
pandemia.
O paciente cumpre pena decorrente de
condenação por crime de roubo circunstanciado, está
cumprindo pena na Penitenciária de Irapuru, estabelecimento prisional de regime fechado,
alcançou o requisito objetivo à progressão ao
regime semiaberto em 25/02/2020 e ao livramento
condicional em 15/10/19 (fl. 05/06), ostenta bom
comportamento
carcerário
(fl.
08)
e,
conforme
consulta feita aos autos de origem, apurou-se que
através de seus advogados protocolou pedido de
livramento condicional em 19/03/2020 (fl. 17 da
origem), tendo sido os autos remetidos à conclusão
em 08/04/2020.
Analisando-se
o
feito
sob
a
ótica
estritamente jurídica, verifica-se que o paciente
está
preso
cumprindo
pena
em regime fechado,
decorrente de condenação transitada em julgado
(art. 283, do CPP), e que o incidente próprio de
pedido de livramento condicional encontra-se em
regular
tramitação,
não
constatada,
portanto,
patente e flagrante ilegalidade.
Contudo, sob a ótica humanitária, nos
termos
da
Rec.
62,
do
CNJ,
permitido
é
o
acolhimento do pedido, o que é feito com fundamento
no art. 5o, I e III, da mencionada Recomendação
que, como sabido, tem natureza vinculativa e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075550-69.2020.8.26.0000 -Voto no 42159
5
diante da excepcionalidade da situação emergencial
em decorrência da pandemia do coronavírus que
encontra-se em curso, e os conhecidos efeitos de
seu alto índice de transmissibilidade, sob pena de
negativa de jurisdição.
Conforme destacado na decisão liminar, o
paciente já atingiu prazo para a obtenção da
progressão ao regime semiaberto e mesmo do livramento condicional, o que se mostra incontroverso.
Como trata-se de preso em cumprimento de
pena, os incidentes próprios de sua execução devem
ser analisados e decididos sob a legislação própria
da execução penal. Assim, eventual natureza do
crime praticado pelo sentenciado, ou mesmo pelo
montante da pena imposta (se longa ou não), não
pode, nessa fase, ser levada em consideração, pois
suas
consequências
(regime
e
pena)
já
foram
considerados por ocasião do sentenciamento do feito
e condenação a ele imposta. Entendimento nesse
sentido está pacificado pelos Tribunais Superiores.
Conforme os documentos colacionados com a
inicial, dotados de fé pública pois expedido pelo
órgão competente (SAP), o paciente cumpre única
condenação pela prática de roubo, com cumprimento
no regime fechado desde agosto de 2017, já tendo
atingido lapso suficiente e legal para a progressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075550-69.2020.8.26.0000 -Voto no 42159
6
para
o
regime
semiaberto
e
mesmo
livramento
condicional, observando-se ainda, pelo documento
anexado pelo SAP , anotação feita em 03/03/2020,
que não registra ele faltas disciplinares.
Neste panorama, deve a ordem ser concedida
para deferir ao paciente a prisão domiciliar, por
questão humanitária, nos termos da Resolução n.o 62,
do CNJ.
Nos
dias
atuais
estamos
diante
de
comprovada situação de pandemia, em relação ao novo
coronavírus, conforme reconhecido e declarado pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), o que fez com
que todos os Tribunais e magistrados adotassem
medidas, no âmbito das respectivas alçadas, para
enfrentamento dessa situação emergencial no combate
à proliferação ou disseminação desse vírus. Daí
porque o Conselho Nacional de Justiça, também no
âmbito de sua competência, editou a Recomendação
n.o
62/2020,
estipulando
normas
e
diretrizes
especificadas aos Tribunais e magistrados para
adoção de medidas preventivas, o que pode também
ser conhecido de ofício pela excepcionalidade da
medida.
E no contexto das recomendações de ordem
humanitária, como especificado pelo Conselho Nacional
de Justiça, verifica-se que amolda-se o paciente à
situação prevista no art. 5o, inciso I, da
Recomendação n.o 62, do CNJ, que recomenda “aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075550-69.2020.8.26.0000 -Voto no 42159
7
magistrados com competência sobre a execução penal que,
com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em
observância ao contexto local de disseminação do vírus,
considerem as seguintes medidas: I concessão de saída
antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos
das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do
Supremo Tribunal Federal...”.
Conforme já exposto, o paciente alcançou o
requisito objetivo à progressão ao regime semiaberto em
25/02/2020
e
ostenta
bom
comportamento carcerário, de modo que nos termos
das diretrizes da Recomendação n.o 62, do CNJ, sem
prejuízo da apreciação do pedido de progressão de
regime e de livramento condicional pelo Juízo das
Execuções Penais, deve ele aguardar em prisão
domiciliar a decisão a ser proferida no incidente
próprio.
Neste
panorama,
deve
ser
ao
paciente
concedida a prisão domiciliar, em observância ao
artigo 5o, I, da Rec. 62, do CNJ, e em conformidade
com as diretrizes da Súmula Vinculante 56, do STF,
aguardando o resultado do julgamento do incidente
próprio em prisão domiciliar (inciso III, do mesmo
artigo), mediante as condições à serem fixadas pelo
Juiz da execução e, dentre elas, a de observar o
isolamento social em sua residência, em cumprimento
as
recomendações
das
autoridades
sanitárias,
enquanto durar a quarentena ditada pelos órgãos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075550-69.2020.8.26.0000 -Voto no 42159
8
governamentais,
não
podendo
dela
sair
salvo
comprovada a urgência e necessidade desse ato.
Ante todo o exposto, de forma conclusiva e
pelo meu voto, concedo a ordem para deferir ao
paciente a prisão domiciliar, mediante a imposição
de medidas cautelares, tudo como acima constou.
Newton Neves
Relator